Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VALÉRIA VILELA PARENTE CARRIJO da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0018692-06.2013.8.07.0007) ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A., indeferiu seu pedido de declaração de nulidade das intimações posteriores à decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 50282631) a agravante/executada alega, em síntese, violação aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, pela ausência de publicação dos atos judiciais em nome de seu advogado. Sustenta que, em sendo irregular sua representação processual, a agravante/executada deveria ter sido intimada para regularização, o que não ocorreu. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50282634 e 50282640. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/executada, da mera leitura dos autos de origem, verifica-se que todos os atos processuais foram publicados em nome do advogado constituído ao ID 39880160 – p. 2 dos autos de origem, tendo o substabelecimento, sem reserva de poderes em nome do advogado subscrevente do presente recurso, sido juntado aos autos apenas após a publicação da decisão agravada, não se identificando nenhuma nulidade ou irregularidade da representação processual da parte agravante. Ademais, é de se destacar que, nos termos do artigo 276 do Código de Processo Civil, a eventual inércia da parte em regularizar sua representação processual não pode ser por ela invocada para declaração da alegada nulidade. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora